Tribunal: TJMT
Processo: 1010641-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1010641-18.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: LIAMARA BARROS RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel em favor de Liamara Barros Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT.
Colhe-se destes autos que a paciente foi presa por força de mandado de prisão preventiva expedido no dia 20 de junho de 2021, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 2o II e V, 2o-A, I, do Código Penal), cuja decisão foi proferida em audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000601-65.2021.8.11.0100 que também apura a prática de outros crimes pelos acusados: Reginaldo dos Santos Pereira, Carlos Daniel de Araújo, Jeferson Belém Costa e Josiane Soares Batista (tráfico de drogas e associação para essa finalidade, posse de arma de fogo e corrupção de menor).
Sustenta, o impetrante, que a paciente preenche os requisitos descritos no art. 310, do Código de Processo Penal fazendo jus, portanto, à concessão de liberdade provisória; consignando, outrossim, que “a indiciada em tudo colaborou até o presente momento, não oferecendo risco alguma à instrução processual”.
Assevera, além disso, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis.
Alega, ainda, que a paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade, consignando que sua prisão cautelar pode ser substituída por cautelares alternativas.
Aduz, por derradeiro, a necessidade de aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, haja vista que concedida liberdade provisória à corré inserida na mesma situação fática.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a decisão que decretou a prisão provisória da paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, em razão do modus operandi utilizado por ela, na medida em que mantinha relacionamento amoroso com a vítima e, em tese, teve participação essencial na execução da empreitada criminosa.
Ademais disso, quanto ao pedido de extensão do benefício concedido à corré Josiane Soares Batista, sob a alegação de que as duas se encontram em situação idêntica, é forçoso deixar registrado que os documentos coligidos nestes autos, não permitem concluir, nesta fase inicial do mandamus que a corré, de fato, encontra-se em condição similar à da paciente.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confunde com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator